Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-18.2018.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003217-18.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LILIAN CRISTINA FREITAS - CPF: 040.199.321-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS – EDITAL No 001/2015/PMR - APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL — PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO — DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. Des
necessária a formação do litisconsórcio necessário com outros candidatos melhores classificados na hipótese, uma vez que a concessão da ordem pleiteada não gerará quaisquer reflexos em suas esferas jurídicas.

2. “O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação, e não mais expectativa de direito, uma vez que expirado o prazo de validade do concurso quando da concessão da segurança.” (TJ-MT - AC: 10008277520188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020).

3. Recurso desprovido e, em sede de reexame, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, que concedeu a segurança vindicada no mandado de segurança impetrado por
LILIAN CRISTINA FREITAS,
contra ato do Prefeito Municipal de Rondonópolis nos autos n. 1003217-18.2018.8.11.0003
, determinando a imediata convocação e nomeação da apelada para o cargo de Professor de Ensino Fundamental/Ciências referente ao concurso público regido pelo edital n.
001/2015-PMR/SEMED, no qual foi aprovada na 7o (sétima) colocação.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente, aduz a necessidade do litisconsórcio ativo necessário frente aos candidatos classificados em posições melhores que a sua, razão pela qual a inicial encontra-se inepta.

No mérito, sustenta o apelante que não houve preterição ao direito de nomeação, pois nenhum candidato foi nomeado e nenhum dos cargos foi ocupados de forma precária por contratados.

Alega que deve ser observada a discricionariedade da administração e o interesse público no preenchimento de cargo de provimento efetivo, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo
provimento do presente apelo para denegar a segurança postulada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada em id. 3841617.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – id. 49072975 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante Município de Rondonópolis suscita a necessidade de formação de um litisconsórcio ativo necessário entre a impetrante e os candidatos que estão em posições melhores que a sua.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Ora, a formação do litisconsórcio somente seria necessária com outros candidatos na hipótese em que a concessão da ordem pleiteada viesse a gerar reflexos em suas esferas jurídicas.

No caso, não há necessidade de litisconsórcio com os candidatos melhores classificados, seja ativo ou passivo, pois a eventual nomeação não configurará preterição dos demais participantes, uma vez que a impetrante, ora apelada, figura dentro do número de vagas previsto no edital, eis que restou aprovada na 7a colocação, ao passo que há 9 (nove) vagas.

A respeito, esse é o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO DO ESTADO DO PIAUÍ. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL QUANDO EVIDENTE A EIVA QUE MACULA A QUESTÃO IMPUGNADA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.436.274/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 7.4.2014 e AgRg no REsp. 1.479.244/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015. 2. No que se refere à impossibilidade jurídica do pedido, em razão de não ser cabível ao Poder Judiciário atuar na esfera discricionária da Administração Pública, em casos de Concurso Público, esta Corte Superior já se manifestou sobre a possibilidade de tal interferência, em hipóteses excepcionais. In casu, foi em cotejo a prova dos autos que concluiu a Corte de Origem que houve ilegalidade na correção da prova discursiva da Recorrida, reconhecendo o vício arguido. A revisão de tal entendimento é vedada em Recurso Especial. 3. A discussão acerca da existência ou não de direito líquido e certo, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, bem como a verificação da inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória em Mandado de Segurança, demandam a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do Especial. 4. Agravo Interno do Estado do Piauí desprovido. (AgInt no AREsp 951.327/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017)’

Assim,
rejeito a preliminar.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consoante informações extraídas do relatório, cuida-se de recurso de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que concedeu a segurança vindicada no mandado de segurança impetrado por
LILIAN CRISTINA FREITAS,
contra ato do Prefeito Municipal de Rondonópolis nos autos n. 1003217-18.2018.8.11.0003, determinando a imediata convocação e nomeação da apelada para o cargo de Professor de Ensino Fundamental/Ciências referente ao concurso público regido pelo edital n.
001/2015-PMR/SEMED, no qual foi aprovada na 7o (sétima) colocação.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança foi impetrado pela apelada LILIAN CRISTINA FREITAS em face do ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Rondonópolis, qual seja, a ausência de sua nomeação para o cargo de Professor de Ensino Fundamental/Ciências referente ao concurso público regido pelo edital de no
001/2015-PMR/SEMED, no qual foi aprovada na 7o (sétima) colocação dentre as 9 (nove) vagas previstas.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, com os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Os autos demonstram que a impetrante foi aprovada na 7a colocação para o cargo de Professor do Ensino Fundamental/Ciências (fls. 59 do PDF), sendo que o edital regente do concurso (Edital n. 001/2015-PMR/SEMED) estipulava o número de 7 (sete) vagas para ampla concorrência, conforme Edital de Complementação e de Retificação no 002/2015-PMR/SEMED
http://www.cev.ufmt.br/Portal/Concursos/SEMEDROO2015/EDITAL%20DE%20COMPLEMENTAR%2002.pdf
).

Ao anunciar no edital a quantidade de vagas a ser preenchida, o Município manifestou a precisa extensão das suas necessidades, em correspondência com a capacidade da sua receita financeira, até porque a criação de cargos pressupõe dotação orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal.

Desse modo, certamente o edital vincula o ente público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, com a ressalva de que, apenas durante o prazo de validade do concurso, é que a administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento da nomeação.

Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro do numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.

(...)

No edital n. 001/2015-PMR/SEMED consta que o prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de Educação (item 19.5 – fls. 21 do PDF).

Ressalta-se que a homologação do concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON no 3651, em 16 de fevereiro de 2016 e como inexiste informação de que o certame foi prorrogado, a validade se expirou em 16 de fevereiro de 2018.

Referida situação implica na fumaça do bom direito e o periculum in mora, uma vez que a impetrante foi aprovada e classificada dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a validade do certame sem ter sido nomeada para o cargo para o qual concorreu.

Anoto que, de acordo com os Tribunais Superiores, é desnecessária a citação dos candidatos melhores classificados para formação de litisconsórcio passivo.

Nesse sentido, transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA No 284/STF. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No pertinente ao art. 47 do CPC, esta corte superior já consolidou o entendimento de que é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. (...) 8. Expirado o prazo de validade do certame, não infringe a ordem classificatória a decisão que determina a nomeação e posse imediata do candidato que resguardou seu direito ao impetrar mandado de segurança em tempo hábil. 9. O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 10. Agravo regimental do estado de Goiás desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016).’”

Com efeito,
a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, tem-se que a apelada foi classificada na 7o (sétima) colocação para o cargo de Professor de Ensino Fundamental/Ciências referente ao concurso público regido pelo edital n.
001/2015-PMR/SEMED, no qual foram ofertadas 09 (nove) vagas, isto é, dentro do número de vagas previstas.

Consoante escorço fático, tem-se que o resultado do referido certame foi homologado em 16/02/2016, com validade de 2 (dois) anos, inexistindo qualquer informação de sua prorrogação, expirando o prazo em 16/02/2018, restando incontroversa a questão, uma vez que a própria Fazenda Pública não se insurgiu quanto à questão.

Com efeito, ainda que o candidato seja aprovado dentro do número de vagas, o momento de convocação e nomeação dos candidatos é ato discrionário da Administração Pública,
seu juízo de conveniência e oportunidade e desde que dentro do prazo de validade do certame.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentiu que
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos deforma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima'
(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado exsurge, em primeiro momento, quando se esvair o prazo de validade do certame ou quando há preterição, dentro do prazo de validade do certame, com o surgimento de novas vagas e a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

No caso, a questão é simples e não merece maiores elucidações, uma vez que restou demonstrado que a apelada foi aprovada dentro do número de vagas previstos no edital, estando encerrado a vigência do certame em 16/02/2018, sem a convocação de todos os aprovados.

Conquanto seja ato discricionário da Administração a escolha do momento adequado para nomeação, tal discricionariedade não abrange a condição de aprovado dentro do limite de vagas ofertadas e do prazo de vigência do certame, devendo a recusa da nomeação ser motivada.

A propósito, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF, RE 598.099 - Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161)”

Portanto, havendo aprovação do candidato dentro do número de vagas estabelecido pelo edital, o que ocorreu no caso, retira-se da Administração a discricionariedade e conveniência quanto à sua nomeação quando expirado o prazo de validade.

Nessa mesma linha é o entendimento adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO COM REEMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - VALIDADE EXPIRADA NO CURSO DO WRIT - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação, e não mais expectativa de direito, uma vez que expirado o prazo de validade do concurso quando da concessão da segurança. (TJ-MT - AC: 10008277520188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020)”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
. E, em sede de remessa necessária
, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020